Tribunal: STF
Processo: ARE 1350296
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS DA CATEGORIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 823 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS. PÚBLICA. AUXILIO-CRECHE. DECRETO Nº 977/1993. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ABRANGÊNCIA ESPACIAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. 



    1. Possuindo o Sindicato legitimidade constitucional para a demanda, com suporte no artigo 8º, inciso III, da Constituição de 1988, não há necessidade de autorização em assembleia tampouco necessidade de apresentação da relação nominal dos substituídos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Inaplicáveis, desta forma, as limitações dispostas no artigo 2º-A da Lei nº 9.494/1997 e dita legitimidade se estende a toda a categoria e não apenas a seus filiados.



    2. Desta forma, consigna-se que a decisão executada alcança a todos os substituídos representados pelo Sindicato-autor, inaplicando-se a limitação prevista no art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997, de que a sentença proferida em ação coletiva abrange apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator, limitação esta destinada às associações” (fl. 1, e-doc. 112). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUÍDOS. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    1. Para a execução do título executivo formado em ação coletiva ajuizada por sindicato profissional, é desnecessária a comprovação de filiação ao autor da ação de conhecimento, uma vez que o título executivo não limita o benefício àqueles que comprovassem a condição de filiado ao sindicato, mas tão somente, determina o pagamento aos substituídos na ação.



    2. Dessa forma, a coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo.



    3. Assim, apesar da omissão apontada, o resultado do julgamento embargado deve ser mantido, para que o recurso de apelação seja provido e os autos retornem ao juízo da execução para o exame das alegações de excesso de execução” (e-doc. 132). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 5º e o inc. III do art. 8º da Constituição da República (e-doc. 141).



    Argumenta que “o ora recorrido não é substituído no processo originário pelo Sindicato, de modo que não é alcançado pelos limites subjetivos do título executivo transitado em julgado, com o que indevida no caso a aplicação da norma do art. 8º, III, CF, como inadequadamente dispôs o acórdão recorrido” (fl. 4, e-doc. 141).



    Alega que “a parte exequente [agravado] não era servidor público federal quando da propositura da ação, logo não poderia ser representada pelo Sindicato da categoria, pois ausente relação jurídica entre ambos (exequente e Sindicato)” (fls. 6-7, e-doc. 141). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 152).



    A agravante sustenta que “intentou os pertinentes e tempestivos Embargos de Declaração contra o acórdão da Corte Regional, buscando o explícito prequestionamento das normas constitucionais incidentes no caso concreto” (fl. 3, e-doc. 152). 



    Argumenta que “a contrariedade à Constituição Federal é manifesta, e não indireta, como afirmado na decisão recorrida” (fl. 9, e-doc. 152). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



     



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “No caso dos autos, contudo, o título executivo não limitou o benefício àqueles que comprovassem a condição de filiado ao sindicato, mas tão somente, determinou o pagamento aos substituídos na ação. Vejam-se os termos do acórdão executado (ação coletiva nº 2005.72.00.010204-4): (…)



    Dessa forma, a coisa julgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo. A jurisprudência do egrégio STJ é unânime nesse sentido” (fl. 2, e-doc. 133). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 883.642, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 823, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (DJe 26.5.2015).



    O Tribunal de origem observou a tese de repercussão geral fixada no Tema 823, para reconhecer legitimidade ampla do sindicato para representar a categoria e legitimidade da execução individual da sentença coletiva liquidada por quem não era filiado à entidade sindical no momento do ajuizamento da ação de conhecimento.



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE AMPLA. INTERESSES COLETIVOS E INDIVIDUAIS: TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.336.482-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.10.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES INDIVIDUAIS. ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 883.642-RG. TEMA 823. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 906.715-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. (…) 2. Decisão agravada em conformidade com a tese de repercussão geral do Tema 823 (RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (AI n. 853.643-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.4.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 974.335-AgR, Relator o Minsitro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Confira-se também a decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.291.128, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.1.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora